Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. SALDO REMANESCENTE. PENHORA. VERBA SALARIAL. SOBRA DE REMUNERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a verba de cunho salarial a princípio protegida é a última percebida, ao passo que perde a proteção a sobra de remunerações anteriores (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/08/2019).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.